Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713029-44.2023.8.07.0020 DECISÃO 1. Apela o autor (id 56099388) contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 56099379) que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo nos termos do CPC 487, III,b. Argumenta que a sentença homologou o acordo e determinou o arquivamento do feito, sem apreciar o pedido de expedição de alvará da quantia de R$ 75.000,00 depositada nos autos em seu favor. O apelado não apresentou contrarrazões (id 56099393). 2. O recurso deve ser necessário e útil àquele que recorre, com objetivo de obter situação jurídica mais favorável. No caso presente, não se verifica sucumbência na pretensão deduzida pelo apelante, razão pela qual o apelo é inadmissível, porquanto não há interesse recursal (utilidade) em modificar algo que não o prejudicou, pois ausente condenação contra si. Com efeito, a pretensão recursal é decorrência lógica da homologação do acordo que, apesar de ter passado despercebida na sentença, poderá ser suprida pelo Juízo a quo por simples petição. Portanto, não conheço do apelo, porque carece de interesse recursal a parte que não sucumbiu. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR